Tribunal: TJSP
Processo: 2001164-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 99 a 102, do Código de Processo Civil e Lei 1.060/50 - Determinação para a vinda de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos 99 a 102, do Código de Processo Civil e Lei 1.060/50 - Determinação para a vinda de documentos para comprovação da insuficiência de recursos - Ausência de cumprimento pelo agravante, não tendo se desvencilhado do ônus da prova que lhe cabia - Não trouxe comprovantes de despesas com sua manutenção, declaração de isenção de imposto de renda nos termos da Lei 7115/83, nem justificou a impossibilidade de trazê-los - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001164-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
CARLOS DE ALMEIDA, é agravado AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001164-68.2020.8.26.0000 -Voto no 21884 – SP - MCC
2
Voto no 21884
Agravo de Instrumento no 201164-68.2020.8.26.0000
Agravante: José Carlos de Almeida
Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Comarca: São Paulo
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado
JUSTIÇA GRATUITA - Gratuidade de justiça - Declaração de
pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris
tantum - Benefício concedido a quem comprove a insuficiência de
recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Necessidade
da presença dos requisitos autorizadores - Inteligência dos artigos
99 a 102, do Código de Processo Civil e Lei 1.060/50 -
Determinação para a vinda de documentos para comprovação da
insuficiência de recursos - Ausência de cumprimento pelo
agravante, não tendo se desvencilhado do ônus da prova que lhe
cabia - Não trouxe comprovantes de despesas com sua
manutenção, declaração de isenção de imposto de renda nos
termos da Lei 7115/83, nem justificou a impossibilidade de trazê-
los - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão copiada
às fls. 78 que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo agravante.
Inconformado, o recorrente pugna pela alteração do decisum. Sustenta, em
resumo, ser aposentado e adquiriu um veículo para trabalhar com Uber, revezando o
trabalho com sua filha que está desempregada e possui dois filhos menores. Embora
perceba proventos de aposentadoria no valor de R$2.297,17, complementaria o pagamento
das prestações do veículo adquirido com os valores alcançados com seu trabalho junto ao
aplicativo de veículos. Todavia, não está conseguindo o faturamento esperado e não está
conseguindo adimplir as prestações assumidas, razão pela qual interpôs a ação revisional
na origem. Teme pela busca e apreensão do bem. Pagou a entrada do contrato com
financiamento. Não dispôs de nenhum valor em pecúnia para o pagamento do referido
sinal, tudo foi financiado pela instituição financeira. A documentação carreada aos autos
seria suficiente a comprovar que não tem condições de custear as custas processuais sem
prejuízo de seu sustento próprio e de sua família. Ademais, bastaria simples declaração de
sua hipossuficiência para a autorização da concessão das benesses da justiça gratuita ao
recorrente. Pugna pelo provimento do recurso para que lhe sejam concedidos os benefícios
da gratuidade da justiça.
Deferido efeito suspensivo ao recurso às fls. 86 do instrumento.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O parágrafo único do artigo 2o da Lei n° 1.060/50 dizia que: “considera-se
necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001164-68.2020.8.26.0000 -Voto no 21884 – SP - MCC
3
O artigo 4° do desta Lei dispunha que: “A parte gozará dos benefícios da
assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não
está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo próprio ou de sua família”.
Por sua vez, o artigo 1.072, inciso III do Código de Processo Civil revogou
inúmeros artigos da Lei no 1.060/50, ocasião em que a gratuidade da justiça passou a ser
tratada no bojo dos artigos 98 a 102 desse Codex.
Em que pese essa nova roupagem legal, a essência do instituto persiste e,
com base no artigo 98 do Código de Processo Civil: “A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
A par desse introito, os benefícios da Justiça Gratuita são garantidos
constitucionalmente, como meio de preservar o acesso à justiça e o direito de petição aos
menos favorecidos, de sorte a efetivar o princípio da igualdade.
O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal é claro no sentido de que
o benefício cabe em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos. Portanto, a
pretensão pode ser impugnada pela parte adversa, assim como pode o juiz determinar a
comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Pois bem.
No caso em tela, a agravante não demonstrou suficientemente a suscitada
hipossuficiência econômico-financeira.
Nesse sentido, não se deve perder de vista a ausência de documentos que
corroborassem sua alegada dificuldade para arcar com as custas do processo, juntou tão
somente declaração de rendimentos junto ao INSS no valor de R$2.545,66, percebendo
anualmente o importe de R$ 30.496,30, referente ao ano calendário de 2018 (fls. 98);
juntou extratos bancários às fls. 91/94, onde não se vislumbra o titular da conta; extratos de
pagamento de benefício às fls. 95/97, no valor de R$2.632,97; apresentou conta de energia
elétrica às fls. 99/104. Deixou de apresentar suas declarações de imposto de renda ou o
comprovante de sua isenção.
Sequer apresentou os comprovantes das despesas para sua manutenção, o
recorrente não comprovou sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, quando
poderia ao menos ter trazido a conhecimento as contas do imóvel que reside, água e gás e
mesmo a declaração nos termos da Lei 7115/83, de que estaria isento de declarar sua renda
e bens ao Fisco, nem mesmo justificou a impossibilidade de juntá-los.
Determinada a vinda de documentos para a correta apreciação do pedido
segundo as parcas condições financeiras alegadas pela agravante, deixou de dar fiel
cumprimento, mesmo após oportunizada a complementação dos documentos nos termos do
art. 932, Parágrafo único do CPC/2015.
Neste sentido:
"O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal contempla a assistência
jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Conclui-se ter a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001164-68.2020.8.26.0000 -Voto no 21884 – SP - MCC
4
Maior restringido as isenções, passando a impor a comprovação do fato, a mera
afirmação é insuficiente. A agravante apenas afirmou a pobreza jurídica, não se
desincumbindo de provar o alegado. Face do exposto as alegações da agravante
convergem para a direção no sentido de não se considerar satisfeito o requisito necessário
à concessão da assistência judiciária gratuita." (TJSP - Agravo de Instrumento no
271.489-4/8, Rel. Des. NIVALDO BALZANO, 8a Câmara de Direito Privado, j.
10-3-2003).
Convém destacar que a decisão agravada se harmoniza com a jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“A declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de
veracidade, podendo ser afastada por provas acostada aos autos pela parte adversa ou a
pedido do juízo. O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo,
bastando, para obtenção do benefício pela pessoa física, a simples afirmação de que não
está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios.
Nada obstante, cuidando-se de afirmação que possui presunção iuris tantum, pode o
magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem
o estado de hipossuficiência do requerente (AgRg no REsp 1.073.892/RS, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.11.2008, DJe 15.12.2008; AgRg no REsp
1.055.040/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25.09.2008, DJe
17.11.2008; REsp 1.052.158/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado
em 17.06.2008, DJe 27.08.2008; e AgRg no Ag 915.919/RJ, Rel. Ministro Carlos
Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Segunda Turma, julgado
em 11.03.2008, DJe 31.03.2008). O Recurso Especial não é servil ao exame de questões
que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice
erigido pela Súmula 07/STJ, sendo certo que, in casu, o Tribunal local analisou a questão
sub examine - pedido de assistência judiciária - à luz do contexto fático-probatório
engendrado nos autos. Agravo Regimental desprovido” (g.n.) (AgRg no REsp no
1.122012/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/10/2009).
Diante do exposto, ausentes elementos mínimos a comprovarem o
alegado estado de penúria financeira do agravante, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001164-68.2020.8.26.0000 -Voto no 21884 – SP - MCC
5